Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE JUSTA. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DE AÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a propositura da ação reivindicatória, o autor deve comprovar o domínio, individualizar o bem e demonstrar que o réu o possui ou o detém de forma injusta.

2. Constatada que a posse exercida sobre o bem pela parte demandada se apresenta justa, porquanto respaldada em contrato de cessão de direitos, do qual o autor reconhece a existência, impõe-se a improcedência do pedido reivindicatório.

3. O mero ajuizamento de ação não caracteriza prática ilícita, o que afasta a indenização por danos morais. O direito de ação é público, subjetivo, abstrato e independente da pretensão deduzida em juízo.

4. Não se acolhe pedido de condenação por litigância de má-fé, se não evidenciada uma das hipóteses enumeradas no art. 80 do Código de Processo Civil. O mero exercício do direito de ação ou de defesa não configura má-fé.

5. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.